Tribunal: STF
Processo: RE 1545447
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Constitucional. Recurso Extraordinário. Cofins-importação. Adicional de 1%. Medidas provisórias nº 774, de 2017, e nº 794, de 2017. Suspensão temporária de eficácia. Alegações de repristinação e ofensa à anterioridade nonagesimal. Insuficiência da demonstração de repercussão geral. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Recurso inadmissível. Negado seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TRF3 pelo qual se manteve a constitucionalidade do adicional de 1% da Cofins-Importação (art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004), rejeitou alegações de repristinação e de ofensa à anterioridade nonagesimal decorrentes da sucessão normativa das MPs nº 774, de 2017, e nº 794, de 2017, e delimitou períodos de suspensão da exigência, reconhecendo, ainda, o direito à compensação administrativa do indébito nos lapsos temporalmente afetados.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário demonstrou, de forma adequada, repercussão geral; (ii) estabelecer se houve impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão recorrido relativos à natureza suspensiva das medidas provisórias, à inexistência de repristinação e à inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal.



    III. Razões de decidir



    3. A insuficiência da fundamentação relativa à existência de repercussão geral impede o processamento do recurso, pois alegações genéricas não atendem ao art. 102, § 3º, da Constituição e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    4. A ausência de impugnação específica do fundamento segundo o qual a MP nº 774, de 2017, apenas suspende a eficácia da norma instituidora do adicional, sem revogá-la, atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    5. A jurisprudência do STF, reafirmada na ADI nº 5.709/DF, reconhece que medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos até eventual conversão, rejeição ou perda de eficácia, inexistindo repristinação automática.



    6. A suspensão temporária da eficácia do § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, não configura revogação e, portanto, não gera novo marco de anterioridade nonagesimal quando cessa a vigência da medida provisória.



    7. A manutenção do adicional não viola o princípio da anterioridade nonagesimal, porque não houve instituição ou majoração tributária nova, mas simples retomada da eficácia da norma preexistente.



    8. A jurisprudência do Tribunal admite a aplicação de multa por recursos manifestamente inadmissíveis (art. 1.021, § 4º, CPC) e adverte quanto ao uso protelatório de embargos de declaração (art. 1.026, §§ 2º a 4º, CPC).



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE 1%. CLÁUSULA DO TRATAMENTO NACIONAL. GATT. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXTRAFISCALIDADE QUE REGE A MATÉRIA. APELO NÃO PROVIDO. 



    1. A apelante pretende afastar a aplicação da alíquota adicional de 1% (um por cento) da COFINS importação, prevista no art. 8º, § 21 da Lei 10.865/2004.



    2. A majoração da alíquota da COFINS-importação não necessita de Lei Complementar eis que não se está diante da criação de uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social além daquelas já previstas no texto constitucional, a teor do artigo 195, IV, da Constituição Federal, não havendo qualquer violação ao disposto no artigo 195, § 4º, da Lei Maior. 



    3. Não se verifica inconstitucionalidade por afronta ao princípio da não-cumulatividade prevista no artigo 195, § 12, da Constituição pois cabe à legislação ordinária a definição dos setores da economia para os quais o PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta serão exigidas de forma não cumulativa. 



    4. A Lei nº 12.715/2012, ao não explicitar a possibilidade de redução da base de cálculo de despesas potencialmente geradoras de crédito deve ser entendida como uma opção do legislador, sem que isso resulte em ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma quanto ao ponto. 



    5. O artigo 43 da MP nº 563/2012, convertida na Lei nº 12.715/2012 alterou o § 21, do artigo 8º, da Lei nº 10.865/2004, instituindo o adicional de 1% sobre a alíquota da COFINS, relativa à importação dos bens relacionados no anexo da Lei nº 12.546/2011, sendo certo que as alterações das alíquotas obedeceram critérios de extrafiscalidade no escopo de igualar a situação entre produtos importados e similares nacionais, inexistindo violação ao princípio da isonomia ou ao artigo 195, §9º, da Constituição Federal. 



    6. Inexiste afronta às disposições do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT uma vez que os similares nacionais dos produtos alcançados pela alíquota complementar do COFINS-Importação estavam onerados pela contribuição sobre a receita, o que afasta tratamento tributário menos favorável aos produtos importados. 



    7. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.437.172/RS, entendeu que a Cláusula do Tratamento Nacional não se aplica ao PIS/COFINS-Importação, não havendo que se analisar a questão sob o enfoque de suposto tratamento desvantajoso.



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.178.310, Tema 1.047, sobre o assunto em voga, fixou as seguintes teses: ‘I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.’. 



    9. Inexiste a propalada ilegalidade ou inconstitucionalidade na instituição do adicional de COFINS-Importação, efetuada pela MP nº 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011, tampouco na majoração da alíquota da COFINS-Importação, promovida pela MP nº 668/2015, convertida na Lei 13.137/2015, ou na vedação ao aproveitamento. 



    10. A Lei nº 13.161/2015 ao incluir o § 13 ao artigo 9º da Lei nº 12.546/2011, tornando facultativo o recolhimento da contribuição previdenciária (CPRB) sobre o faturamento/receita bruta em substituição à contribuição sobre a folha de pagamento, conferiu apenas opção ao contribuinte como alternativa para o cálculo do valor do tributo devido, não havendo que se falar, consequentemente, em revogação da norma anterior (que previu o adicional da COFINS-Importação – art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004). 



    11. Embora a Lei nº 13.670/2018 tenha modificado o § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004 para dispor que a majoração das alíquotas de Cofins-Importação será devida até 31.12.2020, incluindo novo rol de produtos em que aplicáveis a incidência do adicional de 1% nas alíquotas, a alteração não exerce influência no desfecho aqui levado a cabo já que despicienda a análise do alegado tratamento desvantajoso para a exação em análise, sendo certo, ainda, o enfoque de extrafiscalidade que rege a matéria. 



    12. Apelação não provida.” (e-doc. 88). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar as omissões no acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE COFINS-IMPORTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA, REPRISTINAÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OMISSÕES RECONHECIDAS. ACOLHIMENTO. DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os presentes embargos de declaração serão acolhidos, porém com efeitos infringentes parciais e limitados a determinados períodos, os quais serão detalhados no decorrer da presente decisão. 



    2. Há omissão na decisão recorrida no que concerne à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como no que diz respeito aos pedidos subsidiários formulados na exordial, concernentes, em síntese, às seguintes alegações: (a) desrespeito à vedação à repristinação, pois a MP 774/2017 revogou o adicional à COFINS-Importação, sendo posteriormente revogada pela MP 794/2017 sem que o tributo em apreço fosse expressamente reinstituído; (b) desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, visto que a MP 794/2017 revogou a MP 774/2017 e reinstituiu o adicional à COFINS-Importação com vigência imediata, sem observar o prazo de noventa dias a partir de sua publicação. 



    3. A alegação de nulidade da sentença não comporta acolhimento. Isso porque a decisão proferida em primeira instância tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos, em consonância com o art. 93, inciso IX, da CF e o art. 489, § 1º, inciso I, do CPC/2015. O magistrado não fica obrigado a analisar todas as normas jurídicas apontadas pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para suas razões de decidir, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado. 



    4. Há que se registrar, outrossim, que eventual ausência de análise específica em primeira instância quanto a determinadas questões é suprida por sua integral apreciação em segunda instância, de modo a não implicar em prejuízo ao contribuinte. 



    5. A tese de ofensa à anterioridade nonagesimal não comporta acolhimento. Com efeito, tem prevalecido nesta Turma o entendimento de que a MP 794/2017 não criou e nem majorou tributo, mas apenas restabeleceu dispositivo legal que estava suspenso e que previa a cobrança. 



    6. Quanto à alegação de ocorrência de vedada repristinação, cabe assinalar que o adicional de 1% da COFINS-Importação encontra previsão legal no art. 8º, §21, da Lei nº 10.865/2004. A Medida Provisória 774/2017 revogou o §21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004. Posteriormente, a Medida Provisória 794/2017 revogou todos os dispositivos da MP 774/2017. Com a perda da eficácia da MP 794/2017 por decurso de prazo, a MP 774/2017 voltou a vigorar pelo período que ainda lhe restava.



    7. Temos o seguinte cenário: (a) De 1º/7/2017 até 08/08/2017: exigência do adicional afastada pela MP 774/2017; (b) De 09/8/2017 até 06/12/2017: devido, em razão da MP 794/2017, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 67/2017 (que revogou a MP 774/2017); (c) De 07/12/2017 a 08/12/2017: exigência afastada pela revogação da MP 794/2017 (retorno da MP 774/2017); (d) De 09/12/2017 em diante: devido, em razão da perda da vigência na MP nº 774/2017, (art. 8º, §21, da Lei nº 10.865/2004). 



    8. Desta forma, houve períodos em que o adicional em apreço esteve suspenso, porém em nenhum momento a majoração da alíquota da COFINS-Importação foi excluída do ordenamento jurídico. 



    9. Embora não se trate de hipótese de repristinação, a apreciação integral dessa alegação permite a análise do direito intertemporal e, por conseguinte, o reconhecimento de que, nos períodos acima indicados, a exigência do adicional esteve suspensa. 



    10. Em síntese, não se aplica a majoração de alíquota prevista pelo §21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004 aos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/07/2017 a 08/08/2017 e de 07/12/2017 a 08/12/2017.



    11. O contribuinte também requereu em sua petição inicial o reconhecimento do direito em pleitear, na via administrativa, o reconhecimento de seu crédito em razão do pagamento de tributo indevido (Súmula STJ 213), permitindo-lhe optar pela melhor forma de reaver o crédito que lhe é devido (restituição e/ou compensação administrativas) devidamente atualizado pela SELIC. Os pedidos em apreço, por consubstanciarem decorrência das pretensões de mérito manifestadas no mandamus, devem ser igualmente analisados. 



    12. Especificamente quanto aos períodos delimitados acima, o contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei nº 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos). 



    13. Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.



    14. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/2007, pelo art. 8º da Lei nº 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996. 



    15. Em contrapartida, é descabida a restituição em espécie na via administrativa, consoante entendimento desta Terceira Turma, em exegese da Súmula 461 do STJ (O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado). 



    16. A inadmissibilidade da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.420.691, alçado à sistemática da repercussão geral, no bojo do qual restou firmado entendimento no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Tese 1262). 



    17. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos limitados aos períodos de 01/07/2017 a 08/08/2017 e de 07/12/2017 a 08/12/2017.” (e-doc. 106). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, busca a distinção do presente feito em relação ao decidido no Tema nº 1.047 do ementário da Repercussão Geral, porque o caso é de supressão do ordenamento jurídico do adicional de alíquota da Cofins-importação após a revogação do § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, pela Medida Provisória nº 885, de 2017, sem qualquer menção ao restabelecimento das normas relativa ao aludido adicional. Daí, inviável se falar em repristinação da norma antes revogada. 



    3.1. Requer, pois, seja reconhecida a anterioridade nonagesimal a fulminar a cobrança do adicional no período de 1º/07/2017 a 06/11/2017, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 119). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Inicialmente, ressalto insuficiente a alegação genérica da existência de repercussão geral porque a discussão jurídica transcende o caso concreto, bem assim, por repercutir em todos os contribuintes, conforme trazido na preliminar do recurso (e-doc. 119, p. 6). 



    5. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    6. Posto isso, o recurso é, de plano, inadmissível. 



    7. Ainda que se pudesse superar o vício formal, é certo que não impugnada a fundamentação trazida no acórdão recorrido concernente aos temas devolvidos no recurso — não repristinação de normas e anterioridade nonagesimal. Cabe destacar:



    “A tese de ofensa à anterioridade nonagesimal não comporta acolhimento. Com efeito, tem prevalecido nesta Turma o entendimento de que a MP 794/2017 não criou e nem majorou tributo, mas apenas restabeleceu dispositivo legal que estava suspenso e que previa a cobrança.



    Confira-se:



    " (...) 



    Avançando, quanto à alegação de revogação do § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004, revogado pela MP 774/2017 e, depois, tacitamente repristinado com a revogação desta última pela MP 794/2017, com ofensa aos artigos 2º, § 3º, da LINDB e 150, I e III, c, da CF, cumpre destacar que a eficácia da medida provisória, como espécie normativa, é precária, com estabilização condicionada à conversão em lei, no prazo de até 120 dias, como elucida o artigo 62, § 3º, da Constituição Federal. 



    O arranjo normativo decorre da excepcionalidade do instrumento, que confere poderes legislativos, ainda que limitados, ao Poder Executivo. Daí a necessidade de confirmação pelo Poder Legislativo, em autêntica exemplificação do sistema de freios e contrapesos constitucionais.



    Diante desta estrutura ínsita às medidas provisórias, o efeito dogmático real, na espécie, da ‘revogação’ do § 21 do artigo 8º da Medida Provisória 774/2017 é, em verdade, de ‘suspensão’: a norma atacada não é extraída do plano jurídico, de imediato, mas apenas tem incidência obstada, provisoriamente. Isto porque a medida provisória, por si, sem confirmação do Poder constituído ao qual atribuída a função legiferante, não pode modificar a vigência da legislação produzida segundo o regular processo legislativo – é possível, diversamente, que adquira eficácia ultrativa excepcional, lastreada na garantia constitucional individual de preservação do ato jurídico perfeito, como visto mais adiante. É esta a racionalidade, em termos dogmáticos, da necessidade de conversão em lei. 



    Sobrevindo diploma legislativo, em sentido estrito, de conversão, os efeitos produzidos pela medida provisória são confirmados, em seus termos. Há, propriamente, confirmação retroativa, como implemento de requisito formativo da regra.



    A propósito, decidiu a Suprema Corte na ADI 5.709, Rel. Min. ROSA WEBER, DJE de 28/06/2019: 



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda. 4. O argumento de desvio de finalidade para justificar o vício de inconstitucionalidade de medida provisória, em razão da provável direção de cargo específico para pessoa determinada não tem pertinência e validade jurídica, porquanto, na espécie, se trata de ato normativo geral e abstrato, que estabeleceu uma reestruturação genérica da Administração Pública. Esse motivo, inclusive, autorizou o acesso à jurisdição constitucional abstrata. 5. Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada, nos termos do prescreve o art. 62, §§2º e 3º. Interpretação jurídica em sentido contrário, importaria violação do princípio da Separação de Poderes. Isso porque o Presidente da República teria o controle e comando da pauta do Congresso Nacional, por conseguinte, das prioridades do processo legislativo, em detrimento do próprio Poder Legislativo. Matéria de competência privativa das duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da Constituição Federal). 6. O alcance normativo do § 10 do art. 62, instituído com a Emenda Constitucional n. 32 de 2001, foi definido no julgamento das ADI 2.984 e ADI 3.964, precedentes judiciais a serem observados no processo decisório, uma vez que não se verificam hipóteses que justifiquem sua revogação. 7. Qualquer solução jurídica a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual que está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa. 8. É vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Interpretação do §10 do art. 62 da Constituição Federal. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.’



    Esta conclusão é imperativa, pois, caso contrário, haveria que se entender que a perda de eficácia de medida provisória não convertida em lei ocasionaria a repristinação das normas que houvesse revogado, o que, como consabido, é evento excepcionalíssimo e condicionado à previsão normativa expressa. Seguindo a linha de que o fundamento da exigência de lei de conversão é a confirmação, pelo Poder Legislativo, do ato do Poder Executivo que desborda de seus limites constitucionais regulares, é forçosa a derivação de que a Constituição Federal, portanto, não está a prever hipótese de repristinação. Poder-se-ia dizer, ao limite, sobre semelhança ao denominado ‘efeito repristinatório’ (que com aquela não se confunde), termo que consagrou a doutrina para identificar o fenômeno que ocasionalmente se observa em decorrência do controle de constitucionalidade. 



    A síntese necessária, portanto, no caso dos autos, é a de que, como a majoração da alíquota de COFINS-Importação jamais foi efetivamente excluída do ordenamento, não cabe cogitar de nova observância da anterioridade nonagesimal, pois não há que se igualar a remoção da norma incidental e precária obstativa da eficácia (e não da vigência) da tributação (a Medida Provisória 774/2017, no caso) com a novel edição de regra tributária. 



    Perceba-se, esta conclusão é idêntica tanto para o momento em que a Medida Provisória 794/2017 entrou em vigor como para a posterior perda de eficácia da própria Medida Provisória 774/2017, por falta de conversão em lei. 



    De fato, pelos mesmos fundamentos dogmáticos, não cabe exigir anterioridade nonagesimal da eficácia da Medida Provisória 794/2017. O diploma em questão não instituiu qualquer tributo novo, mas, apenas, à semelhança do ato anterior, suprimiu temporariamente a eficácia de uma norma dentro do ordenamento jurídico. Caso diverso seria se, para além disto, houvesse previsto, originalmente, majoração do adicional de alíquota previsto no artigo 8°, § 21, da Lei 10.865/2004, pois, nesta hipótese, estaria, de fato, inserindo regra original de tributação no plano jurídico. 



    Nem se pretenda invocar, por analogia, teses de majoração indireta da tributação, pois o caso não se amolda a tal cenário. Não se está reduzindo benefício fiscal (caso modal da arguição de majoração indireta de exigências fiscais) tampouco tratando de norma legal que, marginal à regra-matriz tributária, de qualquer forma altera a vigência de comando anterior a respeito do critério quantitativo da hipótese de incidência. O caso é de norma precária que, por sua natureza, não tendo sido ratificada pelo Poder Legislativo, apenas teve o condão de suspender, temporariamente, a eficácia de parte da base de cálculo das exações em referência, na linha do acima exposto.” (e-doc. 106). 



    8. Inatacado o fundamento relativo à suspensão da norma instituidora do tributo, e não de sua revogação, incidem na hipótese os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in litteris:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    9. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos)



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator